Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-27.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação da gratuidade concedida ao apelante – Beneficiário que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de modificação da situação financeira do apelante - Benesse mantida – Preliminar de contrarrazões

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação da gratuidade concedida ao apelante – Beneficiário que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de modificação da situação financeira do apelante - Benesse mantida – Preliminar de contrarrazões rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Multa e indenização por litigância de má-fé mantidas com redução das respectivas alíquotas para o mínimo legal - Recurso provido em parte.